Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITO EX NUNC. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ABRANGIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.

2. No caso, evidencia-se que a parte não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, conforme decisão do juízo de origem.

3. Contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de cumprimento de sentença, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na fase de conhecimento.

4. Ressalte-se que o acórdão de ID 119500964 (processo de no 0703640- 45.2021.8.07.0007) não foi impugnado em relação à condenação, sendo válida e exigível a decisão judicial.

5. Agravo de instrumento conhecido e PARCIALMENTE provido. Decisão reformada para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação à condenação anterior, mantendo-se a concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.